Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. Ante o princípio da razoável duração do processo, é inadmissível o trâmite processual por demasiado período de tempo, sem que a parte demandada sequer seja citada.
3. Apelo não provido.